Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002599-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), D.N.A. CAMPOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.391.230/0001-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA POR INTERESSE PÚBLICO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA APURAR O REAL VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RATEIO ENTRE OS LITIGANTES – DESACERTO DA DECISÃO – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE EXPROPRIANTE – INTELIGÊNCIA QUE DECORRE DO COMANDO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA QUE O PARTICULAR DEVE RESSARCIDO COM JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO

O fato de o agravante ter contestado a inicial, defendendo a necessidade de realização de prova judicial, não exime o Poder Público da responsabilidade de arcar com os custos da prova destinada à apuração da justa indenização, sob pena de se submeter o expropriado, que já está sendo onerado pela perda compulsória

de sua propriedade, à imensa, desarrazoada e desproporcional desvantagem.

A perícia, no processo expropriatório, é requisito essencial para a fixação da justa indenização. Despesa de responsabilidade do expropriante.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela pessoa jurídica
D.N.A Campos & Cia LTDA,
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Desapropriação Direta por Interesse Público c/c pedido de Tutela de Urgência proposta pelo
Município de Rondonópolis/MT
, determinou a produção de prova pericial requerida por ambas as partes, além de ordenar o rateio dos honorários periciais em 50 % (cinquenta por cento) entre os litigantes.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que “
em se tratando de desapropriação direta por utilidade pública, a avaliação judicial é ato processual essencial para que seja alcançável a justa indenização e, por essa precisa razão, naturalmente, é dever do ente expropriante arcar com as despesas periciais
” (Id. 201401199, fl.02).

Reforça que, nos casos de Desapropriação por Interesse Público “
é dever constitucional do ente público pagar justa quantia para indenizar o desapropriado, portanto, o ônus de arcar com os honorários periciais a ele é incumbido, sob pena submeter o particular a injusta desvantagem, consistente na perda compulsória da propriedade acrescida do comprometimento da sua indenização para pagamento da avaliação do seu bem
” (Id. 201401199, fl.05).

Afirma que “
a controvérsia sobre o valor real do imóvel, por si só, não justifica a divisão dos honorários periciais para a avaliação
”, conforme determinado pelo juízo
a quo
(Id. 201401199, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo,
“tão somente para sobrestar a eficácia de decisão agravada no ponto específico de condicionar a realização da pericial judicial ao depósito prévio da meação dos honorários periciais pela Agravante
”, e no mérito, requer o provimento do recurso para que o ônus do pagamento dos honorários periciais recaia exclusivamente sobre o Ente Público (Id. 201401199, fl.08).

Deferida o efeito suspensivo pleiteado (Id. 203116154).

Apesar de devidamente intimada, a Municipalidade não apresentou contrarrazões (Id. 211436191).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 214780670, fl.02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o Município de Rondonópolis/MT propôs em desfavor da pessoa jurídica D. N. A. CAMPOS & CIA LTDA - ME, Ação de Desapropriação Direta com pedido de Tutela de Urgência.

Em síntese, sustentou o Ente Federativo em sua peça vestibular, que por meio do Decreto nº 10.348 de 23 de setembro de 2021, parte do imóvel de matrícula nº 106.468 foi declarado como de utilidade pública para fins de desapropriação, registrada no C.R.I. local, uma vez que objetivava, no local, a construção de acesso a uma das entradas da futura sede da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), ao hospital da Unimed e bairros do entorno (Vila Adriana e Jardim da Mata II).

O imóvel foi avaliado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura Municipal de Rondonópolis em R$ 292.297,87 (duzentos e noventa e dois mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos).

Afirmou a Municipalidade, que tentou amigavelmente desapropriar o imóvel, contudo as partes discordaram dos valores, de modo que não conseguiu chegar a um denominador comum com seu atual proprietário.

Requerida a realização de prova pericial, por ambas as partes, o juízo singular acolheu o pleito, bem como
determinou o rateio do valor
entre ambas as partes litigantes (50%).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pretendendo a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória, que

condicionou
“a realização da pericial judicial ao depósito prévio da meação dos honorários periciais”.

O efeito suspensivo fora deferido (Id. 203116154).

Pois bem, inicialmente, em uma análise superficial, tendo por arrimo o artigo 95 do Código de Processo Civil, poderíamos concluir que a responsabilidade deveria recair também sobre o expropriado, uma vez que o aludido diploma legal dispõe que cada parte litigante deve antecipar a remuneração do Expert Judicial, quando ambas as partes requererem a sua produção. Observemos:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Ocorre, todavia, que nada obstante as 2 (duas) partes litigantes tenham pleiteado a produção de prova pericial, entendo que tal fato
não possui o condão de afastar a responsabilidade da Entidade Pública Expropriante.

Isso porque, o Texto Constitucional de 1988, garante que nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, esta se dará, “
mediante justa e prévia indenização
” em favor do particular expropriado.

Tamanha importância de tal comando para o legislador constituinte, que tal mecanismo fora previsto no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, da Carta Magna, mais precisamente, no Art. 5º, XXIV, vejamos:

“Art
. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante
justa e prévia indenização em dinheiro,

ressalvados os casos previstos nesta Constituição”
;

Sob essa perspectiva, entendo que a aludida regra constitucional, engloba os gastos necessários para a apuração do valor real e justo em favor do particular expropriado.

Com efeito, o fato de o agravante ter contestado a inicial, defendendo a necessidade de realização de prova judicial, não exime o Poder Público da responsabilidade de arcar com os custos da prova destinada à apuração da justa indenização, sob pena de se submeter o expropriado, que já está sendo onerado pela
perda compulsória
de sua propriedade, à imensa, desarrazoada e desproporcional desvantagem.

Neste Sentido, colaciono jurisprudências oriundas de diversos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- DIREITO ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA -
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO ENTE EXPROPRIANTE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1
- Compete ao ente expropriante arcar com o adiantamento dos honorários periciais nas ações de desapropriação, tendo em vista o dever constitucional do ente público
de efetuar o pagamento de justa e prévia indenização.
Precedentes do TJMG.
2- Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.233808-7/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em
09/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DESAPROPRIAÇÃO
-
JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DO EXPROPRIANTE
– RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de desapropriação,
compete ao ente público o ônus processual do adiantamento dos honorários periciais,
ainda que requerida a prova pelo expropriado
,
tendo em vista que o expropriante tem o dever constitucional de pagar a "justa indenização".
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1417386-82.2022.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 29/03/2023, p: 31/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
PERÍCIA DEFINITIVA. NECESSIDADE. ÔNUS DO EXPROPRIANTE
.

Decisão de primeiro grau que impôs à parte expropriada o adiantamento dos honorários periciais. Descabimento.

A perícia, no processo expropriatório, é requisito essencial para a fixação da justa indenização. Despesa de responsabilidade do expropriante.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2030130-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/04/2021; Data de Registro:
15/04/2021)

Assim também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.JUSTIÇA GRATUITA. EXPROPRIADO BENEFICIADO. INADEQUAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ÔNUS AO EXPROPRIANTE.

1. O beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei n.º 1.060/50, não está obrigado a arcar com as despesas relativas aos honorários periciais, ainda que a prova técnica tenha sido por ele requerida, consoante a exceção à regra prevista na primeira parte do art. 19, do CPC (Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.).

2. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar o poder de arcar com o adiantamento das despesas, não autoriza o juízo a inverter o ônus de seu pagamento.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.116.139/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 14/10/2009.)

Desse modo, tendo em vista tanto o amparo no comando legal constitucional, como também na jurisprudência, entendo como comprovado, ao menos nesta superficial seara cognitiva, a presença do requisito da
probabilidade do direito
.

Por outro lado, entendo também comprovado o requisito de
perigo da demora
, uma vez que os valores adiantados pela parte agravante ora expropriada, muito dificilmente serão reavidos, ou ainda que tal fato ocorra, se dará pelo moroso caminho do trâmite judicial.

Com essas considerações, diante do preenchimento dos requisitos legais,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, e por via de consequência, determinar que as quantias despendidas com a realização de perícia judicial, sejam custeadas exclusivamente pelo Ente Expropriante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024